Tribunal: TJDFT
Processo: 0705819-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705819-96.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ELISSON CARVALHO DE LIMA RECORRIDO: MINISTERIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. JUSTIFICATIVAS CONCRETAS. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS. DESCABIMENTO. Nos termos do artigo 244, do Código de Processo Penal, a busca pessoal depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas e concretas razões que indiquem a possibilidade de realização da diligência, independentemente de mandado. No caso, a abordagem realizada com busca pessoal decorreu de elementos concretos caracterizadores da fundada suspeita: o comportamento evasivo apresentado pelo réu quando da aproximação da viatura policial, aliado ao fato de que estava em área de conhecida ocorrência de tráfico de drogas. Incabível falar em absolvição em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, restaram robustamente comprovadas pela apreensão das porções de droga e pelo laudo pericial, além da prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso. Inviável o acolhimento do pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte para consumo pessoal, haja vista a quantidade de droga apreendida, incompatível com o consumo próprio. Para que seja reconhecida a figura do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006), necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Diante do quantum da pena cominada e da reincidência, nada deve ser alterado quanto ao regime inicial fechado de cumprimento da pena de reclusão, eis que em atendimento ao previsto no artigo 33, caput, §§ 2o e 3o, do Código Penal. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a concessão do sursis, diante da quantidade da pena cominada e da reincidência. São efeitos da condenação a perda, em favor da União, dos valores provenientes da atividade ilícita de tráfico de drogas, nos termos do artigo 91, inciso II, alínea b, do Código Penal; artigo 63, inciso I, § 1o, da Lei no 11.343/2006, e artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal, sendo incabível a restituição da quantia em espécie apreendida do réu, na prisão em flagrante. O recorrente alega, preliminarmente, que atende a todos os requisitos legais para fins de não persecução penal, nos termos do artigo 28-A, §2°, do Código de Processo Penal. No mérito, requer a absolvição, por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, uma vez que não é suficiente, para a admissão do apelo, reproduzir argumentos expendidos ao longo do feito, e, após isso, deixar ao alvedrio do julgador a conclusão de como teria ocorrido tal ofensa. Não vigora, em sede de recurso especial, o princípio da mihi factum dabo tibi jus. Isto, por certo, é ônus que incumbia à recorrente, a teor do enunciado 284 da Súmula do STF. Ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao apelo. Isso porque a turma julgadora assentou: Com efeito, a negativa de autoria do acusado quanto ao delito de tráfico de drogas é solitária no contexto probatório, não sendo suficiente para fragilizar os depoimentos dos policiais militares, prestados em sede inquisitorial e em Juízo, que, ao realizarem uma ronda em área de tráfico de drogas, visualizaram o acusado dispensando porções de droga, de modo que realizaram a abordagem do suspeito. Dessa forma, os depoimentos dos agentes militares que atuaram na prisão em flagrante do réu são coesos e harmônicos entre si e robustos para dar respaldo ao édito condenatório, sobretudo diante da ausência de indicativo no sentido de que estes tenham sido realizados com o intuito de prejudicar o réu. Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes desta Primeira Turma Criminal: .... Ademais, nos termos do Laudo de Perícia Criminal – Exame Físico-Químico no 52.584/2023 (ID 52622704), o réu/apelante trazia consigo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de difusão ilícita, 19 porções de 15,75g de cocaína, acondicionadas em sacola/segmento plástico; quantidade incompatível com a alegação de consumo próprio. Reforça tal cenário a Informação Pericial n° 710/2009, do Instituto de Criminalística, da Polícia Civil do Distrito Federal, amplamente divulgada, segundo a qual uma dose típica de cocaína é de 100 a 200 miligramas. Diante de tais parâmetros, é possível concluir que, a partir da quantidade de substância apreendida (15,75g), seria possível confeccionar, aproximadamente, 78 doses típicas mínimas de 200 mg de cocaína. Nesse contexto, ao contrário do que a Defesa sustenta, a quantidade de droga encontrada na posse do réu é suficiente para o enquadramento de sua conduta ao disposto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Outrossim, a alegação de que a droga apreendida destinava-se ao consumo próprio não se sustenta, de modo que é descabida a desclassificação do crime para a conduta prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/2006 (ID 55399233). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colheria o apelo em relação à tese de que atende aos requisitos legais para a não persecução penal, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.164.176/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023) III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023